Tribunal: TJBA
Processo: 8044510-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044510-07.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, ENRICO MENEZES COELHO, JANAINA ELISA BENELI APELADO: ANA CARLA DE SA MARCELINO LUQUINI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APELANTE. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE DE MANIFESTAR-SE ACERCA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 485, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEIÇÃO. MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO NAS HIPÓTESES DO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8044510-07.2024.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.